Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700773-24.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA, CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, CLAUDIO LEANDRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos por Claudio Francisco da Silva, Claudio Leandro da Silva e Guilherme Henrique Aguiar de Souza contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997 (tortura), nos autos da ação penal no 0700773-24.2022.8.07.0014, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará/DF (ID 54322676). Consta que dos autos que, após requerimento do Ministério Público (ID 5432266, pág. 6), o Juízo a quo, em 21/03/2022, proferiu decisão decretando a prisão preventiva dos acusados, com vistas à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (ID 54322271). O mandado de prisão preventiva do réu Guilherme foi cumprido em 29/03/2022 (ID 54322298) e dos acusados Cláudio Franciso e Cláudio Leandro em 30/03/2022 (ID’s 54322302 e 54322306). Na audiência do dia 06/05/2022, após o encerramento da instrução, o Juízo a quo revogou a prisão preventiva dos acusados, mas fixou as medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e de monitoração eletrônica, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal (ID 54322424, pág. 2). Em 12/09/2023, sobreveio sentença condenatória, na qual os três réus foram condenados como incursos nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997 (tortura), sendo aplicado: ao réu Cláudio Leandro da Silva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto; ao réu Cláudio Francisco da Silva a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto; e ao réu Guilherme Henrique Aguiar de Souza a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado. Nessa ocasião foi concedido aos acusados o direito de recorrer em liberdade, todavia, foram mantidas as medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica (ID 54322676). A Defesa dos acusados Cláudio Francisco e Cláudio Leandro opuseram embargos de declaração pleiteando a redimensionamento da pena de Cláudio Francisco, a detração das penas dos acusados e revogação das medidas cautelares (ID 54322687). Os embargos declaratórios foram conhecidos e rejeitados (ID 54322712). A Defesa dos acusados Cláudio Francisco e Cláudio Leandro impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, contra a sentença para determinar a revogação das medidas cautelares impostas (ID 54322754). A egrégia Segunda Turma Criminal, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus (ID 54322755). A Defesa dos acusados Cláudio Francisco e Cláudio Leandro apresentou petições, requerendo a reavaliação da necessidade da manutenção do monitoramento dos apelantes (ID’s 58812439 e 60316720). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mauro Faria de Lima, manifestou-se pelo desprovimento (ID 60765508). É o relatório. Passa-se ao reexame da necessidade de manutenção das medidas cautelares diversas da prisão de recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica impostas a Cláudio Francisco e Cláudio Leandro. Ressalte-se que a Defesa aduz, em síntese, que o Superior Tribunal, no julgamento do Tema no 1.455, fixou “três teses que dizem respeito ao recolhimento de pessoa que cumpre medida cautelar diversa da prisão ao seu domicílio durante o período noturno e nos finais de semana e dias de folga do trabalho”, decidindo que “esse tempo em que a pessoa fica recolhida deve contar como pena cumprida”. Insta consignar que a questão submetida a julgamento no Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1977135/SC, refere-se à detração da pena referente ao período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno. Confira-se o teor da ementa do recurso representativo, no qual foram estabelecidas as teses jurídicas que compõe o Tema repetitivo no 1.155: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES. 1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal. 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". 1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. 1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado. 2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu empreg o prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento. 2.2. Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados. 3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico. Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020. No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.” (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.) Em relação à detração penal, deve-se consignar que o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal[1] visa permitir que o próprio Juízo da condenação possa adequar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, impedindo-se que o réu, que já faça jus à progressão de regime em razão do período de pena provisório cumprido, permaneça em regime mais gravoso. No caso em exame, embora o Juízo a quo tenha deixado de aplicar o disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifica-se que o réu Cláudio Leandro é reincidente (ID 54322647), motivo pelo qual foi fixado o regime inicial semiaberto, além do mais no Relatório da Situação Processual Executória consta outra condenação ativa (ID 54322647, págs. 14/16); quanto ao réu Cláudio Francisco observa-se que ele ostenta maus antecedentes, possuindo inúmeras condenações (ID 54322646), razão pela qual foi fixada o regime semiaberto, ademais no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) consta outra condenação ativa. Nesses casos, em que os acusados possuem outras penas ativas, a situação demandaria a prévia unificação ou soma das penas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, para somente então aplicar-se a detração, de modo que a análise da questão por este Relator caracterizaria supressão de instância, como bem destacado pelo eminente Procurador de Justiça, subscritor do parecer de ID. 60765508. Registre-se que o artigo 282 do Código de Processo Penal, estabelece as medidas cautelares diversas da prisão, in verbis: “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. § 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. § 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. § 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. § 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.” Do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão requer do julgador a análise da necessidade e da adequação das medidas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado. Além disso, observa-se que o legislador não determinou prazo de duração das medidas cautelares. Cabe lembrar que a Segunda Turma Criminal, no julgamento do HC 0748015-84.2023.8.07.0000, julgado em 30 de novembro de 2023, também destacou que não há dispositivo legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal (ID. 54322755). Ressalte-se que, no caso dos autos, o Juízo a quo revogou a prisão preventiva dos acusados, mas, em razão da periculosidade dos réus, evidenciado pelas folhas penais deles, impôs as medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico. In casu, subsiste a necessidade da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, em razão da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva dos acusados, bem como pela fixação do regime semiaberto. Ademais, verifica-se que, após o julgamento do habeas corpus acima referido não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico dos aludidos apelantes capazes de justificar a revogação das medidas cautelares. Diante do exposto, devem ser mantidas as medidas cautelares diversas da prisão impostas aos apelantes, consistentes em recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos conclusos para voto. [1] Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 2o. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator